Tribunal: TJSP
Processo: 1001191-93.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Irresignação da autora.
FRAUDE CONSTATADA – Contrato de empréstimo consignado.
Inexistência de relação jurídica. Não comprovação pelo banco-apelado da solicitação de empréstimos.
Utilização indevida dos dados da autora por terceiros, fraudadores.
Responsabilidade objetiva por danos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Irresignação da autora.
FRAUDE CONSTATADA – Contrato de empréstimo consignado.
Inexistência de relação jurídica. Não comprovação pelo banco-apelado da solicitação de empréstimos.
Utilização indevida dos dados da autora por terceiros, fraudadores.
Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ).
Devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, ora recorrente, em dobro. Inteligência do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
Dano moral caracterizado passível de adequada reparação, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Valor fixado de modo comedido em R$ 5.000,00, a título simbólico.
Sentença reformada, para julgar procedente a ação. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001191-
93.2020.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante EUNICE PEREIRA
DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente Dra. Lucilene Jacinto da Silva", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001191-93.2020.8.26.0606 - Suzano - VOTO No930 2/9
VOTO No 930
APELAÇÃO No 1001191-93.2020.8.26.0606
COMARCA: Suzano
APELANTE: Eunice Pereira dos Reis
APELADO: Banco BMG S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência.
Irresignação da autora.
FRAUDE CONSTATADA
Contrato de empréstimo
consignado.
Inexistência de relação jurídica. Não comprovação pelo banco-
apelado da solicitação de empréstimos.
Utilização indevida dos dados da autora por terceiros,
fraudadores.
Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ).
Devolução dos valores descontados indevidamente do
benefício previdenciário da autora, ora recorrente, em dobro.
Inteligência do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa
do Consumidor.
Dano moral caracterizado passível de adequada reparação,
observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Valor fixado de modo comedido em R$ 5.000,00, a título
simbólico.
Sentença reformada, para julgar procedente a ação. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida a fls.136/138 que julgou improcedente ação anulatória de contrato de cartão
de crédito com reserva de margem consignável c.c. restituição de valore e danos morais.
Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em valor correspondente a 10% sobre o montante
atribuído à causa, observada gratuidade judicial.
A autora, ora recorrente, requer a reforma da sentença,
sustentando (i) divergência de assinatura; (ii) que o contrato é datado de 13/08/2013 e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001191-93.2020.8.26.0606 - Suzano - VOTO No930 3/9
valor em discussão em seu benefício ao contrato de RMC é datado de 27/06/2015; (iii)
os extratos de empréstimo de fls.166 e 167 não correspondem aos valores supostamente
disponíveis.
Recurso tempestivo e contrariado a fls.252/259.
É o relatório.
De início, é importante ressaltar que se aplica ao presente caso o
Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado do Superior
Tribunal de Justiça: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
A insurgência recursal se restringe à validade da contratação de
“Empréstimo Reserva de Margem Cartão de Crédito RMC” referentes aos contratos
nos 11030239, 10958200 e 11349781, com data de inclusão em 03/02/2017, repetição
de indébito e indenização por danos morais e materiais, em razão dos descontos no
benefício previdenciário da autora.
Incontroverso que o Banco BMG S/A procedeu à anotação de
Reserva de margem para cartão de crédito, no benefício previdenciário da autora,
referente ao contrato 1139781, no valor de R$46,85, (fl.27), referente ao contrato
10958200, no valor de R$46,85 (fl.29) e referente ao contrato 11030239, no valor de
R$59,87 (fl.31), todos com data de inclusão em 03/02/2017.
O banco-réu apresentou, em sua contestação, os contratos de nos
38756776, datado de 27/08/2015 (fls.85/91), 3987754, datado de 27/08/2015 (fls.92/98)
e o 41129461, datado de 23/01/2016 (fls.99/106).
Os contratos apresentados pelo Banco BMG S/A não são os
mesmos discutidos na presente demanda, o que afasta qualquer improcedência da ação.
Dessa forma, diante da absoluta falta de documentos ou indícios
de que houve a contratação, pela parte autora, desde logo se observa que a requerida não
atendeu ao ônus que lhe é imposto pelos artigos 434 e 373, II, ambos do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001191-93.2020.8.26.0606 - Suzano - VOTO No930 4/9
Processo Civil, reforçado, neste caso, pela regra do artigo 6o, VIII, do código de Defesa
do Consumidor.
Os contratos foram emitidos por uma associação criminosa, que
opera, muitas vezes, usando todo o sistema da instituição financeira. O banco-réu
evidentemente age com negligência, porque as organizações e/ou associações
criminosas contam sempre com funcionários da casa bancária, conforme investigações
criminais. Cabe à instituição financeira o ônus comprovar a idoneidade de seu sistema
de segurança e, no caso concreto, referido sistema se mostrou falho, pois os criminosos
tiveram acesso a todos os dados cadastrais e sigilosos da autora, o que fere o art. 5o, X,
da Constituição Federal.
O sistema de detecção de fraude deve ser acionado de maneira
automática para impedir que as operações se concretizassem. A instituição financeira
deveria tomar as cautelas necessárias para a constatação da irregularidade de aludidas
transações, o que não ocorreu, motivo pelo qual responde pelos danos suportados pela
autora.
Neste aspecto reside a culpa do réu, na modalidade da
negligência (artigo 186 do Código Civil). Aplica-se, também, o disposto no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Já o § 1o do mencionado dispositivo legal prescreve que:
“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar”.
Assim, a prova apresentada nos autos corresponde à narrativa da
inicial. A requerente não firmou os contratos de nos 1139781, 10958200 e 11030239.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001191-93.2020.8.26.0606 - Suzano - VOTO No930 5/9
O banco-réu deve responder pelos danos causados, porquanto
integrantes da cadeia de fornecedores. Trata-se de fortuito interno a ser suportado pelo
prestador do serviço (Súmula 479, STJ).
Desse modo, deve ser declarada a nulidade do contrato no
1139781, 10958200 e 11030239, suspendendo-se os descontos e determinada a
restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da
autora, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do
Consumidor.
A situação pela qual passou a autora superou, em muito, o que
se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável
o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser
reparado pela via dos danos morais. Sobre o tema, confira-se:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO - CONSIGNADO NÃO CONTRATADO -
RMC FRAUDADO - CONSTATAÇÃO MEDIANTE
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CRÉDITO EFETIVADO
EM CONTA POUPANÇA DO AUTOR - SAQUE DO
RESPECTIVO MONTANTE E AQUIESCÊNCIA COM
OS DESCONTOS REALIZADOS POR MAIS DE TRÊS
ANOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
-
SITUAÇÃO
QUE
NÃO
RESULTA
NO
CONSENTIMENTO
COM
AS
ONEROSAS
CLÁUSULAS
DO
RMC
MAS
TRADUZ
NA
INOCORRÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL
INDENIZÁVEL
NO
CASO
CONCRETO
E NO
RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001191-93.2020.8.26.0606 - Suzano - VOTO No930 6/9
AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-FÉ DA CASA
BANCÁRIA - RESTITUIÇÃO SIMPLES - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1004160-71.2018.8.26.0438; Relator (a): Carlos Abrão;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Penápolis - 4a Vara; Data do Julgamento: 13/05/2020;
Data de Registro: 13/05/2020)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO
MORAL,
FUNDADA
EM
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE
DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E QUE
CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A
RESTITUIR DE FORMA SIMPLES OS VALORES
DESCONTADOS, POIS A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
CONCLUIU
QUE
AS
ASSINATURAS
DOS
CONTRATOS NÃO FORAM FIRMADAS PELO
PUNHO DO AUTOR. INCONFORMISMO DE AMBAS
AS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
QUANTO
AOS
DANOS DECORRENTES DE FORTUITO INTERNO
RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS
POR TERCEIROS, NOS TERMOS DA SÚMULA No
479
DO
STJ.
SUFICIÊNCIA
DO
DESCONTO
ILEGÍTIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
PARA
A
CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE
PERSONALIDADE (DAMNUM IN RE IPSA), UMA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001191-93.2020.8.26.0606 - Suzano - VOTO No930 7/9
VEZ
QUE
O
AUTOR
FOI
INDEVIDAMENTE
PRIVADO DE VALOR NECESSÁRIO PARA O SEU
SUSTENTO. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.
DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTIA DE R$
5.000,00
QUE
SE
AFIGURA
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL,
CONSIDERANDO
AS
PECULIARIDADES
DO
CASO
EM
ANÁLISE.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO
AUTOR PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível
1005774-67.2018.8.26.0291; Relator (a): Alberto Gosson;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaboticabal - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020).
Os danos morais estão, portanto, caracterizados.
Passa-se à análise do quantum a ser fixado, porque o exercício
irregular de direito está comprovado. Nessa mesma linha de raciocínio, é certo que
episódios como estes geram como efeitos de instabilidade psicológica em relação aos
destinatários de desfalques patrimoniais em razão da fraude comprovada.
Quanto ao arbitramento dos danos morais deve-se levar em
conta, basicamente, os seguintes fatores: situação econômico-social das partes;
intensidade da ofensa, sofrimento ou humilhação; grau de dolo ou culpa no evento;
existência de retratação espontânea e esforço efetivo para minimizar a lesão; o grau de
divulgação da ofensa, com ou sem exposição pública da imagem da vítima;
possibilidade de superação física ou psicológica do dano. Lembre-se ainda a função
pedagógica da condenação pelo dano moral causado:
"Enunciado 379, IV Jornada de Direito Civil - "O art. 944,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001191-93.2020.8.26.0606 - Suzano - VOTO No930 8/9
caput, do Código Civil não afasta a possibilidade de se reconhecer a função punitiva ou
pedagógica da responsabilidade civil."
Cita-se a lição de Caio Mário da Silva Pereira no sentido de que
a indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in Responsabilidade
Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são os
aplicados à espécie.
O requerido possui, à farta, condições de criar e recriar sistema
eficiente de segurança a seus clientes. De acordo com os parâmetros acima expostos,
entende-se cabível a fixação de verba indenizatória em R$5.000,00 que se entende
adequada para reparar os transtornos e constrangimentos passados pela autora.
Nessas circunstâncias, reforma-se a r. sentença a quo, julgar
procedente a ação para declarar a nulidade dos contratos nos 1139781, 10958200 e
11030239, com a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da
autora, condenando o Banco BMG S/A na devolução, em dobro, dos valores
descontados indevidamente, a título de margem consignável, devidamente corrigidos
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data de cada
desembolso, somando-se, ainda, a incidência de juros de mora de 1% a partir da citação.
A título de danos morais, fica o requerido condenado no equivalente a R$5.000,00,
quantia que se entende adequada para reparar os transtornos advindos do ato ilícito
reportado nos autos. E sobre o montante incidirão juros na forma legal, fixados em 1%
ao mês, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ (correspondente à data
da quitação da dívida) e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362,
STJ), de acordo com a Tabela Prática para Cálculos Judiciais do TJSP.
Anote-se, também que o “quantum” indenizatório fixado em
patamar inferior à pretensão, não implica sucumbência recíproca, pois o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001191-93.2020.8.26.0606 - Suzano - VOTO No930 9/9
imediato, na essência, foi acolhido de qualquer forma. A matéria, por sinal, é pacífica e
já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca".
Por fim, em razão do resultado ora proclamado, não há que se
falar em sucumbência recíproca, cabe ao requerido arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o montante da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator